Tribunal: TJDFT
Processo: 0706254-91.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE”. PEDIDO DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DE OUTRO RÉU. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. EFEITOS DA RESCISÃO LIMITADOS ÀS PARTES DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta por um dos Réus, que sofreu a condenação na sentença, por força da qual o contrato firmado entre ele e o autor foi rescindido com condenação a restituir os valores despendidos e as perdas e danos suportados pelo Autor.
2. A pretensão do Apelante é mais voltada contra outro Réu, do que contra o Autor, porquanto o recorrente pleiteia expressamente a responsabilização solidária do segundo Réu. 2.1. Todavia, no momento da defesa apresentada ao Juízo a quo, não houve pedido alternativo ou subsidiário de condenação de outro réu de forma solidária, o que afronta o princípio da eventualidade na contestação e implica em preclusão consumativa, nos termos do art. 336 do CPC. 2.2. Outrossim, formular tal pedido de responsabilização solidária apenas em sede de recurso configura inovação recursal, impondo-se o seu não conhecimento.
3. No contrato de compra e venda firmado entre o Autor e o Apelante, constou como vendedor tão somente este, bem como, na cláusula primeira, há expressa indicação de que o Apelante era o legítimo possuidor do lote negociado com o Autor.
4. Diante do não cumprimento da avença pelo Apelante consistente na frustração da venda do lote e na não construção do imóvel, deve ser mantida a rescisão do instrumento particular de compra e venda e a determinação do retorno das partes ao status quo ante. 4.1. Logo, uma vez que as partes do contrato rescindido são o Apelante e o Autor, o dispositivo da sentença a eles deve se restringir, de forma a condenar o Apelante a reparar o prejuízo suportado pelo Autor, por força do art. 475 do Código Civil.
5. É incontroverso nos autos que o Apelante não cumpriu a obrigação pactuada, de modo que não lhe cabe exigir o adimplemento integral do preço pactuado, consoante art. 476 do Código Civil.
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais majorados.